Tribunal: CARF
Processo: 13678.720084/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720084/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.031 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA GORETI PIRES MAIA GALVÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO
(DESEMBOLSO).
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve
ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os
respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720084/2012-22
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/BHE (02-45.387 – fls. 39-44), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferida a solicitação de
perícia acerca de matéria que não demande conhecimento técnico especializado e que
não exija conhecimentos incomuns ao ofício do auditor fiscal e do julgador
administrativo.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra a contribuinte identificada acima foi lavrada Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, formalizando
a exigência de crédito tributário assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR..........R$5.733,95
MULTA DE OFÍCIO.............................................................R$4.300,46
JUROS DE MORA (até 30/03/2012).........................................R$1.168,00
TOTAL..............................................................................R$11.202,41
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, entre os quais foi glosada dedução a título de despesas médicas por falta de
comprovação do efetivo pagamento do valor de R$20.850,72. As despesas referem-se
aos seguintes profissionais e estabelecimentos: Camila Lemos Batista (R$3.200,00),
Luiz Gonzaga Maia (R$2.000,00), Laboratório de Patologia do Sudoeste Mineiro
(R$83,00), Maria de Fátima Moreira (R$3.000,00), Marisa Cristina dos Reis
(R$5.500,00), Unimed de Ribeirão Preto Coop (R$67,72)Viviane Oliveira Mendonça
Lemos (R$6.000,00).
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 28/03/2012, conforme
comprovante anexado à fl.36, e apresentou a impugnação em 27/04/2012.
Alega que os recibos são hábeis a comprovar o pagamento das despesas médicas
declaradas e que não pode a fiscalização com base em juízo especulativo considerá-los
falsos. Entende que competia ao fisco demonstrar a falsidade dos recibos apresentados e
não por via obliqua exigir a prova de sua inocência. Ressalta que o pagamento em
espécie não é proibido.
Pede ao final:
- que seja determinada a suspensão do processo até final lançamento com a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário; que seja determinada perícia técnica para apurar
se os recibos fornecidos são falsos; que seja determinada perícia técnica contábil para
apurar se houve irregularidade fiscal nas deduções e que sejam mantidas as deduções
declaradas.
Pede ainda a produção de outras provas que se fizerem necessárias.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

A impugnação foi apresentada no prazo de defesa e atende aos demais requisitos legais.
Assim, dela toma-se conhecimento.
Na peça impugnatória, a contribuinte alega que apresentou os recibos comprovando as
despesas médicas realizadas, que são suficientes para demonstrar a efetividade do
pagamento.
A autoridade fiscal, em seu relatório, informa que relativamente às despesas médicas, a
contribuinte foi intimada a, além de apresentar os recibos, comprovar seu efetivo
pagamento.
Na DIRPF ora em análise, verifica-se que as deduções pleiteadas são expressivas,
totalizando o montante de R$22.151,00.
Veja que ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe à autoridade fiscal, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias para preservar o interesse público implícito na
defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do §1o do artigo 73
do RIR/99.
De acordo com o art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 1995, na declaração de
ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o, III do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a
que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, dispõe:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao
fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao impugnante
apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse respeito sobre o
documento.
Nesta seara, saliente-se que, em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os
recibos fornecidos pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como
destacado na notificação de lançamento, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base
no citado art. 73 do RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros
meios complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas,
o que, ressalte-se, foi feito já no início do procedimento fiscal efetuado, no qual, além
dos comprovantes das despesas médicas, foram exigidos também documentos que
evidenciassem a efetiva realização dos pagamentos correspondentes.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também a
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

interessada apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Para a comprovação de que houve de fato a prestação dos serviços correspondentes,
devem ser apresentados outros documentos emitidos pelos profissionais, tais como,
orçamentos, prescrição de receitas, pedidos de exames, radiografias, etc.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega o impugnante.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
Revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam suficientes e hábeis para
comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta não é a correta
interpretação do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995. A indicação de que o
recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados
estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e
comprovação dos pagamentos, tanto que admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do
serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo dispositivo legal.
Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a
comprovação do efetivo pagamento, mormente quando não constitui prova de
transferência de numerário relativo à efetiva prestação de serviço que permita a dedução
a título de despesa médica.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser opostas,
incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes. O
Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim, quando
estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado
prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.(o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
A exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente por finalidade a
confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale dizer, que sejam
independentes de uma simples afirmação de suposta verdade. E a exigência proposta
pela fiscalização tem sua razão de existir nos valores elevados que a contribuinte
pretendeu deduzir.
No caso ora em análise, apesar de intimada, a contribuinte não acostou, além dos
recibos, documentos ou provas adicionais que demonstrassem o efetivo pagamento das
despesas médicas informadas para os prestadores de serviços que foram glosadas pela
Fiscalização, não cabendo, pois o restabelecimento das deduções.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

Foram juntados apenas recibos emitidos pela psicóloga Maria de Fátima Moreira (fl.
15/17), pela fisioterapeuta Marisa Cristina Rocha (fls.18/20), pela dentista Viviane O
Mendonça Lemos de Faria (fls. 21/23), pelo dentista Luiz de Gonzaga Maia (fl. 24),
pelo Laboratório de Patologia do Sudoeste Mineiro (fl. 25) e pela psicóloga Camila
Lemos Batista (fls. 26/29).
Em relação ao pedido da contribuinte para que sejam efetuadas perícias, tanto para
verificar se os recibos foram falsificados pela impugnante tanto em relação a perícia
contábil, verifica-se que inexistem razões capazes de justificar a realização da mesma.
Deve-se, primeiramente, esclarecer que, apesar de ser facultado ao contribuinte o direito
de pleitear a realização de perícia, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235/72, compete à autoridade julgadora decidir sobre a sua efetivação,
podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput,
do Decreto no 70.235/2).
A realização de prova pericial é necessária quando a análise do seu objeto depende de
conhecimentos técnicos especializados que contribuam para a elucidação dos fatos em
discussão. A realização da prova pericial não se destina a suprir provas que o
contribuinte deixou de apresentar à Fiscalização no momento da ação fiscal ou omitiu
quando de sua impugnação.
Como mencionado acima, não se está questionando a confecção dos recibos que,
conforme já dito, provam a declaração neles feitas não os fatos a que dizem respeito. A
comprovação exigida é a da transferência de recursos para os alegados beneficiários de
caráter médico, comprovação que a contribuinte não logrou êxito em apresentar.
A prova dos fatos no presente caso, claramente, não depende de conhecimento
específico de técnico especialista para ser produzida. A própria impugnante poderia, ao
ingressar com a presente impugnação, ter apresentados todos os esclarecimentos e
documentos comprobatórios, hábeis e idôneos, da ocorrência efetiva dos tratamentos
médicos e correspondentes pagamentos, referentes às glosas lançadas pela Fiscalização,
mas não o fez, como será visto no tópico a seguir.
Por estas razões concluímos pelo desnecessidade da realização das perícias solicitadas.
Acerca do pedido para suspender o processo e a exigibilidade do crédito, a suspensão já
ocorreu com a entrega da impugnação tempestiva conforme art. 151 do CTN
Por fim, em razão da falta de previsão legal, indefiro o pleito do impugnante, para que
as intimações decorrentes do processo administrativo fiscal sejam endereçadas ao
escritório de seu advogado. Isto porque a previsão sobre intimações de atos processuais,
no universo do Processo Administrativo Fiscal, está contida no art. 23 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972 e neste artigo as regras giram em torno da ciência ao
sujeito passivo, sem nenhuma menção à ciência no endereço do seu procurador. Assim,
se intimado a contribuinte, via postal, no endereço do escritório de seu advogado, tal ato
pode ser questionado como inválido, pois está em desconformidade com o artigo 23 do
Decreto n° 70.235/1972.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário lançado.
ASSINADO DIGITALMENTE
Erica Luciana Alves – Relatora
Ciente do acórdão da DRJ em 22/08/2013, o contribuinte, em 20/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o recurso é tempestivo; e
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento dos pedidos formulados.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a autoridade lançadora poderia rejeitar o valor probatório dos recibos apresentados
pelo sujeito passivo, sem motivação específica (discricionariamente).
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.031 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720084/2012-22

§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a autoridade lançadora exigiu ab initio a apresentação de
comprovantes de disponibilidade econômica, certificados por terceiros, instituições financeiras.
Porém, o sujeito passivo não comprovou essa disponibilidade.
Portanto, aplico ao caso o entendimento predominante desta c. Turma.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 68
DF CARF MF
Original